Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. De acordo com o disposto artigo854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.
2. Não comprovando a agravante que os valores penhorados decorreram de depósitos referentes à pensão alimentícia do filho, despiciendo o debate a respeito da penhorabilidade ou não dos referidos valores, mormente quando há outros créditos na conta da executada em valor superior àquele bloqueado.
3. Recurso conhecido e desprovido.